Tribunal: TJDFT
Processo: 0707739-70.2021.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ANEMIA APLÁSTICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RECUSA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. EQUIDADE.
I – O valor atribuído à causa corresponde ao fornecimento de medicamentos necessários ao tratamento do autor e à obrigação de pagar quantia, que representa a sua pretensão deduzida na lide, art. 291 do CPC. Rejeitada a impugnação ao valor da causa.
II – O plano de saúde pode limitar as enfermidades que terão cobertura, mas não pode recusar o tratamento prescrito pelo médico como necessário ao quadro clínico do paciente.
III – A ré tem cobertura de tratamento domiciliar, logo, indevida a recusa do fornecimento das medicações prescritas pela médica assistente ao autor, paciente portador doença grave de anemia aplástica, com anemia significativa e plaquetopenia grau 4 com risco de sangramento grave e com necessidade transfusacional importante.
IV - O Rol de Coberturas e Procedimentos previstos pela ANS é exemplificativo, e não exaustivo, e representa listagem de cobertura mínima a ser observada pelos planos de saúde. Mantido o julgamento de procedência do pedido cominatório.
V – A recusa da ré em autorizar o fornecimento dos medicamentos ao autor não lhe gerou angústia, estresse e ansiedade que extrapolaram a normalidade a ponto de caracterizar o dano moral. Improcedência do pedido indenizatório.
VI – Observado na ação de obrigação de fazer para fornecimento de medicamentos por tempo indeterminado que o proveito econômico é inestimável, os honorários advocatícios são arbitrados por apreciação equitativa, art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.
VII - Apelação do autor e da ré parcialmente providas.